Tribunal: TJSP
Processo: 2119262-75.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão de rescisão de v. acórdão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários. Acórdão que, ao excluir os juros remuneratórios, apenas empregou para definição do "quantum debeatur" as instruções do título judicial (sentença da ação civil pública).

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Pretensão de rescisão de v. acórdão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários. Acórdão que, ao excluir os juros remuneratórios, apenas empregou para definição do "quantum debeatur" as instruções do título judicial (sentença da ação civil pública). Impossibilidade de rediscussão dos critérios expressamente fixados no título executivo transitado em julgado. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido de rescisão do julgado. AÇÃO IMPROCEDENTE.